Tribunal: TJES
Processo: 5013762-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013762-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BEROALDO DE MATEUS SILVA JERONIMO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DISCUSSÃO ENTRE DETENTOS INTERPRETADA COMO AGRESSÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 50 DA LEP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que desclassificou a conduta imputada ao apenado no PAD nº 028/2025, de falta disciplinar grave para falta média prevista no art. 49, II, da Portaria nº 332-S.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta atribuída ao apenado — inicialmente compreendida como agressão a outro interno — configura falta disciplinar grave ou se deve permanecer classificada como falta média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justificativa apresentada pelo apenado e corroborada pelo outro interno envolvido evidencia que ambos apenas discutiam sobre futebol e política, tendo o servidor interpretado equivocadamente a situação como briga.

A inexistência de laudo demonstrando lesão ou violação à integridade física do suposto ofendido impede a caracterização da falta grave prevista nos arts. 39, II, e 50, I, da LEP.

O rol do art. 50 da LEP possui natureza taxativa e não admite interpretação ampliativa, sobretudo diante das severas consequências decorrentes da falta grave, conforme entendimento reafirmado no HC n. 481.699/RS (Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/3/2019).

A ausência de repercussões relevantes e o caráter isolado do episódio revelam desproporcionalidade na aplicação de sanção por falta grave, justificando a manutenção da desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013762-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BEROALDO DE MATEUS SILVA JERONIMO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra a decisão (id 15558891 – seq. 200.1) proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus-ES, desclassificou a conduta atribuída ao apenado
BEROALDO DE MATEUS SILVA JERONIMO
no PAD n° 028/2025, de falta disciplinar grave para falta média prevista no artigo 49, inciso II, da Portaria nº 332 -S.

Nas razões recursais (id 15558891 – seq. 211.1), o Ministério Público Estadual sustenta, em síntese, que a conduta do agravado subsume-se à falta grave prevista nos artigos 39, inciso II, e 50, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal, bem como no artigo 60, inciso I, da Portaria SEJUS nº 332-R/2023, diante da agressão física praticada contra outro detento.

Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prática de falta disciplinar grave.

No caso em exame, constato que o apenado foi submetido ao PAD nº 028/2025, instaurado para apurar a suposta prática de falta grave, em razão de, em 14 de fevereiro de 2025, ao término do banho de sol vespertino, ter se envolvido em discussão com o interno Vinícius e, conforme registrado pelo servidor responsável, desferido um soco em seu rosto, circunstância que exigiu a intervenção de outros dois detentos e a interrupção da atividade a fim de restabelecer a ordem.

Contudo, assim como consignado pelo Magistrado de primeiro grau, entendo que a justificativa apresentada pelo apenado revela-se plausível e razoável, pois tanto o agravante quanto o interno Vinícius, envolvido na situação, afirmaram que se encontravam apenas em uma discussão acerca de futebol e política, tendo o servidor penitenciário interpretado equivocadamente o episódio como uma briga.

Destaco ainda, a inexistência, nos autos, de laudo que ateste lesão ou violação à integridade física do suposto ofendido.

Diante desse cenário, constato que o episódio não gerou repercussões significativas, tratando-se de fato isolado, o que afasta a proporcionalidade da aplicação de sanção por falta grave.

Cumpre observar, ainda, que o rol previsto no art. 50 da Lei de Execução Penal possui natureza taxativa, não admitindo interpretação ampliativa. Tal rigor se justifica porque o reconhecimento de falta grave impõe severas consequências ao apenado, incluindo o impedimento à fruição de diversos benefícios executórios, como a progressão de regime. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado no HC n. 481.699/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

Dessa forma, concluo que o enquadramento da conduta como falta grave, no caso concreto, revela-se desarrazoado e afronta o princípio da ressocialização, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida, que a desclassificou para falta média.

Pelo exposto, em consonância com entendimento da Procuradoria de Justiça (id 16845586),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.